Tribunal: STF
Processo: HC 230015
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Bem reexaminados os autos, aprecio a Petição n. 88269/2023 (eDOC 23), acostada pelo impetrante, e decido:



    2. Nada a prover quanto ao exame do pedido liminar formulado no presente writ, pois já negado o próprio processamento do habeas corpus, porquanto reconhecido não ser o caso de atuação prematura desta Suprema Corte. Aguarde-se o oportuno julgamento do agravo regimental já interposto pelo impetrante (eDOC 21).



    3. Quanto ao pleito de julgamento do referido recurso fora do ambiente virtual, a demanda não comporta acolhimento. 



    Como têm anotado os Ministros desta Corte, tal pretensão constitui excepcionalidade aferível pelo Relator do feito, sobretudo porque o plenário virtual não traz qualquer prejuízo para a defesa. Nesse sentido, à guisa de exemplo, HC 166.127-AgR, Relator(a) Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28.02.2019; RHC 157.462-AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. Gilmar mendes, DJe 21.2.2020; ACO n. 3.273-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 12.8.2019; HC 179.029-AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. Cármen Lúcia, DJe 21.2.2020.



    As partes, inclusive após a edição da Lei n. 14.365/2022, desde o início da sessão, já tomam conhecimento do voto, podendo, antes mesmo disso, apresentar sua pretensa sustentação oral e/ou memoriais, a fim de esclarecer os julgadores de pontos que compreende merecer maior atenção. O julgamento em sessão assíncrona em nada afeta a discussão que os Ministros poderão tecer sobre o caso.



    Nesse cenário, e especialmente considerada a controvérsia vertida nos autos, não vejo razões para dificultar a prestação jurisdicional e acolher as pretensões formuladas. 



    Ante o exposto, indefiro o pedido.



    4. Agende-se o julgamento do agravo regimental na sessão colegiada assíncrona mais próxima possível.



    Publique-se e intime-se com urgência.



    Brasília, 10 de outubro de 2023.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente